Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-71.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001203-71.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), IRIS SUZANNE BRAGA CAMARGO MACHADO - CPF: 385.833.238-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. GERENCIAMENTO DE RISCO. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA. ABATIMENTO DA FRANQUIA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Transportes de Carga n. 1015359-78.2023.8.11.0003, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 445.672,71, acrescido de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2.

A apelante sustentou descumprimento pela parte autora das cláusulas de gerenciamento de risco estabelecidas na apólice, apontando, em síntese: (i) ausência de plano de rotas adequado; (ii) falha na análise de perfil do motorista; (iii) ausência de rastreamento contínuo; e (iv) demora no bloqueio do veículo em área de risco.

3.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de inovação recursal e requerendo o não conhecimento parcial do recurso, além do desprovimento no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se houve inovação recursal por parte da apelante ao trazer em sede de apelação argumentos não apresentados na contestação; e

(ii) analisar se a autora cumpriu as cláusulas contratuais de gerenciamento de risco, afastando ou não a cobertura securitária, bem como determinar a aplicação da franquia prevista na apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Quanto à preliminar de inovação recursal, verificou-se que os argumentos apresentados em grau recursal configuraram apenas aprofundamento de questões previamente suscitadas na contestação, relacionadas ao cumprimento das cláusulas de gerenciamento de risco. Assim, foi rejeitada a preliminar de inovação recursal.

6.

No mérito, restou comprovada a existência do contrato de seguro firmado entre as partes, por meio da apólice n. 5500014135, com cobertura para perdas e danos materiais durante o transporte de mercadorias.

7.

A análise dos autos evidenciou que a apelada observou substancialmente as cláusulas contratuais de gerenciamento de risco, incluindo rastreamento contínuo e monitoramento do veículo, bem como o bloqueio imediato após a parada em área de risco.

8.

Os documentos juntados comprovaram que o veículo foi bloqueado poucos minutos após a parada, e o roubo ocorreu posteriormente, não havendo demonstração de agravamento do risco por dolo ou culpa grave da segurada.

9.

Concluiu-se que o ônus da prova acerca da inobservância das cláusulas contratuais incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, e que tal prova não foi produzida de forma satisfatória.

10.

Reconheceu-se, contudo, a aplicabilidade da franquia contratual de 20% sobre o valor da indenização, prevista na apólice para embarques de algodão, a ser abatida do montante devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido para determinar o abatimento da franquia contratual de 20% sobre o valor da indenização securitária. Honorários advocatícios mantidos conforme fixados em primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. O cumprimento substancial das cláusulas de gerenciamento de risco previstas na apólice afasta a negativa de cobertura securitária, salvo prova inequívoca de agravamento do risco por dolo ou culpa grave do segurado."

"2. A cláusula de franquia contratual é válida e aplicável para dedução no valor da indenização securitária, nos termos do contrato."

Legislação relevante citada:
Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 487, I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Sompo Seguros S.A., contra a sentença prolatada pela Juízo da a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Transportes de Carga n. 1015359-78.2023.8.11.0003, para condenar a Requerida ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 445.672,71, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando o em síntese, o descumprimento pela apelada das cláusulas de gerenciamento de risco estabelecidas na apólice, tais como: (i) ausência de plano de rotas adequado; (ii) falha na análise de perfil do motorista; (iii) ausência de rastreamento contínuo; (iv) demora no bloqueio do veículo após parada em área de risco.

Argumenta, ainda, a necessidade de aplicação da franquia prevista contratualmente, em caso de eventual condenação.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar inovação recursal, ao sustentar que a apelante trouxe em sede de apelação argumentos não apresentados na contestação, requerendo o não conhecimento parcial do recurso. No mérito, pugna por seu desprovimento (id. 259300684).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, pela Sompo Seguros S.A., contra a sentença prolatada pela Juízo da a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Transportes de Carga n. 1015359-78.2023.8.11.0003, para condenar a Requerida ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 445.672,71, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que a Padrão Transportes Ltda. propôs a Ação de Cobrança de Seguro de Transportes de Carga, contra a Sompo Seguros S.A., alegando, na inicial, que contratou apólice de seguro com a Ré, para cobertura de danos materiais aos bens transportados.

Sustentou que, mesmo cumprindo as condições do plano de gerenciamento de risco previstas na apólice, teve o sinistro negado pela seguradora, motivo pelo qual requereu a condenação ao pagamento da indenização contratada, acrescida de juros e correção monetária.

Por sua vez, a seguradora, em contestação, alegou descumprimento das cláusulas contratuais, notadamente quanto ao plano de gerenciamento de risco, além de ausência de demonstração do efetivo prejuízo pela autora. Requereu, assim, a improcedência dos pedidos (id.

259300178).

Após regular instrução processual e apresentação de provas documentais, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, condenando a seguradora ao pagamento da indenização, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Desta feita, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento da cobertura do seguro que perfaz o montante de R$ 445.672,71 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos) corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do sinistro e com incidência da taxa de juros pela SELIC, desde a citação, devendo ser observada a regra do parágrafo 1o do art. 406 do Código Civil. JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Contra essa decisão
,
a Sompo Seguros S.A., interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Prefacialmente, passo a analisa da questão prévia suscitada pela Apelada em suas contrarrazões.

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A Recorrida em suas contrarrazões alega inovação recursal, ao sustentar que a Apelante trouxe em sede de apelação argumentos não apresentados na contestação, requerendo o não conhecimento parcial do recurso, no que tange as matérias referente a obrigatoriedade do segurado realizar a análise de perfil do motorista e acionar o rastreio e o monitoramento do veículo;

obrigatório ao segurado realizar o rastreamento/monitoramento de carga; iv) é obrigatória ao segurado elaborar plano de rotas junto à gerenciadora de risco;

Analisando os autos eletrônicos, tenho que
a preliminar não prospera, pois embora a Apelada sustente que a Apelante trouxe em grau recursal argumentos não apresentados em contestação, observa-se que as matérias discutidas foram, de fato, ventiladas na defesa, ainda que de forma sucinta.

Nota-se, que no tópico de “Gerenciamento de Risco” a Apelante argumentou a necessidade de:

segurado cumprir integralmente as regras de gerenciamento previstas na apólice, dentre elas aquelas atinentes a análise do perfil do motorista, forma de sua contratação, necessidade de rastreio e monitoramento do conjunto transportador, utilização de equipamento de proteção, e observância de plano de viagem e/ou plano de rotas. (sic. 259300178 - Pág. 7).

Logo, entendo que a análise das razões recursais não configura inovação, mas aprofundamento de questões previamente abordadas, o que se mostra legítimo e compatível com o contraditório e a ampla defesa.

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

Do Mérito.

Como visto, a controvérsiaposta nos autos diz respeito à alegação da seguradora apelante de que a parte autora não teria cumprido integralmente as exigências previstas na apólice, especialmente no que se refere ao plano de gerenciamento de risco.

Inicialmente, ressalto que é incontroversa a existência de contrato de seguro firmado entre as partes, por meio da apólice de número 5500014135, do ramo Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Carga (RCF-DC), com vigência entre 25/02/2022 e 30/11/2022. O instrumento contratual foi devidamente anexado aos autos, sendo certo que sua finalidade é garantir a cobertura de perdas ou danos materiais a bens e mercadorias de terceiros durante o transporte rodoviário, incluindo os casos de roubo e furto qualificado.

In casu
, restou comprovado que a mercadoria transportada consistia em plumas de algodão, cujo valor total era de R$ 445.672,71. A apólice prevê que, para mercadorias com valores embarcados entre R$ 250.000,00 e R$ 500.000,00, exige-se a observância das cláusulas de gerenciamento de risco, com especial destaque para a análise de perfil do motorista, rastreamento contínuo e monitoramento do veículo, além do bloqueio imediato em caso de paradas em áreas de risco.

Compulsando os autos, verifica-se que as alegações da apelante não encontram respaldo probatório apto a afastar a responsabilidade contratual assumida, porque, apesar da Apealnte sustentar que a Apelada descumpriu as normas contratuais ao deixar de solicitar o bloqueio imediato após a parada para pernoite. No entanto, os documentos apresentados pela Apelada demonstram o contrário. Conforme evidenciado nos autos, o motorista parou no local às
22:41
e realizou o bloqueio às
22:47
, sendo que o roubo ocorreu às
00:30
, o que comprova a adoção das medidas de segurança previstas no contrato.

Ademais, foi devidamente demonstrado que a Apelada utilizava equipamentos fixos de rastreamento aceitos pela seguradora, com funcionamento regular, conforme documentação anexada. Tais elementos afastam a tese de descumprimento das regras de gerenciamento de risco, porquanto a seguradora não logrou demonstrar o contrário, especialmente no que se refere ao agravamento do risco por dolo ou culpa grave da segurada.

Destaca-se que o ônus da prova acerca da inobservância das cláusulas contratuais recai sobre a seguradora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, não houve comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, restando, portanto, plenamente caracterizado o direito à indenização securitária pleiteada.

Por fim, não se pode ignorar que as cláusulas contratuais de gerenciamento de risco têm por objetivo mitigar os riscos inerentes ao transporte de carga, sem, contudo, transferir ao segurado a responsabilidade exclusiva pelo sinistro em casos em que as medidas exigidas foram cumpridas. Eventuais omissões mínimas, dissociadas de culpa grave ou dolo, não têm o condão de afastar a obrigação securitária assumida pela seguradora, especialmente quando demonstrada a observância substancial dos procedimentos exigidos.

Desse modo, a luz do exposto, a negativa da Apelante é indevida por desequilibrar a relação, afrontando o princípio da boa-fé que deve reger toda a relação contratual, fazendo jus a Apelada ao recebimento do valor pleiteado correspondente a cobertura do seguro que perfaz o montante de R$ 445.672,71 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos) corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do sinistro e com incidência da taxa de juros pela SELIC, desde a citação, de acordo a regra do parágrafo 1o do art. 406 do Código Civil

Entrementes, é devido o abatimento da franquia, participação obrigatória do segurado, prevista na apólice para embarques de algodão no percentual de 20% dos prejuízos indenizáveis, evitando-se assim o enriquecimento ilícito.

A apólice é clara ao prever que em todo e qualquer sinistro coberto pela apólice, o segurado participará dos prejuízos reclamados e, para o embarque de algodão, deverá ser aplicada uma participação obrigatória do segurado de 20% (vinte por cento) sobre o valor da indenização securitária.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a questão prévia. No mérito,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível,
tão somente, para determinar
o abatimento da franquia, prevista na apólice para embarques de algodão no percentual de 20% dos prejuízos indenizáveis
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025